Tribunal: TJDFT
Processo: 0728675-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0728675-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELOISA D AFONSECA DA SILVA AGRAVADO: DISTRIBUICAO RADUQUE COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para liberação de valores penhorados em sua conta onde alega receber os proventos de aposentadoria. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos principais, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID 14837944), que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente ante a celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Na sentença foi determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores depositados em Juízo, provenientes de indisponibilidades realizadas pelo sistema SISBAJUD, em favor da parte exequente, uma vez que integrantes do acordo entabulado entre as partes. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que nem chegou a ser concedida. Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de fevereiro de 2023